Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR NÃO CARACTERIZADA. BAIXA ACUIDADE VISUAL.

1. A constatação de que o candidato a concurso público possui baixa visão, ainda que severa, não é suficiente para qualificá-lo como pessoa com deficiência, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), c/c o art. 4o do Decreto Federal 3.298/1999, de modo a possibilitar a aplicação do entendimento consolidado no enunciado 377 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso não provido.